Tribunal: TJDFT
Processo: 0707402-42.2025.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil e comercial. Ação de cobrança. duplicata prescrita. Cobrança. Pretensão. Dívida líquida. dedução pela via ordinária. Prescrição. Prazo quinquenal (CC, art. 206, § 5o, i). Protesto do título. Causa interruptiva da prescrição. Efetivação antes da prescrição da ação. Efeito interruptivo. Existência. Termo inicial. Prazo prescricional. Fruição. Ocorrência. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança de valores estampados em duplicata que deduzira, porquanto ultrapassado o prazo prescricional quinquenal incidente à hipótese, cuja fluência tivera azo a partir do protesto havido, extinguira a ação, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da implementação do prazo prescricional quinquenal da pretensão de cobrança do valor remanescente da dívida, encartado pela duplicata apresentada, ou se se implementara o fenômeno extintivo.
III. Razões de decidir
3. Sobeja evidente que o inadimplemento de débito decorrente de duplicata, relativa à compra de materiais, encerrando obrigação líquida retratada em instrumento particular, legitima o aviamento de ação de cobrança destinada à perseguição do que retrata o título, estando a pretensão nele lastreada, diante da dedução pela via ordinária, sujeitada ao prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, cujo termo inicial, como cediço, se traduz pelo dia seguinte ao seu vencimento/emissão.
4. O protesto de título de crédito hígido e exigível traduz exercício regular do direito que assiste ao credor, pois, agregado aos efeitos inerentes ao ato cartorário, consubstancia forma de cobrança indireta por implicar coação legítima e legal volvida a compelir o protestado a solver o débito retratado na cártula sob pena de ser denunciado à praça como inadimplente, estando revestido, ademais, do poder de interromper o prazo prescricional, consoante preleciona o artigo 202, inciso III, do Código Civil.
5. Conquanto, nos termos do artigo 202, caput, do Código Civil, a interrupção da prescrição possa ocorrer uma única vez, consubstancia verdadeiro truísmo que, protestada a duplicata, o ato cartorário retratara causa interruptiva do fluxo prescricional e, outrossim, o termo a quo da fluência do prazo quinquenal aplicável à ação de cobrança do débito constante do título, de molde que o aviamento da aludida pretensão posteriormente ao esgotamento do interregno prescricional, em evidenciando sua fulminação pelo aperfeiçoamento do instituto em comento, determina a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
6. A prescrição deriva da necessidade de ser conferida estabilidade às relações jurídicas, buscando serenar os influxos dos vínculos cujos efeitos não foram realizados por inércia do titular do direito lesado, e, assim, voltando a correr o prazo prescricional respectivo a partir do protesto da dívida, consoante orienta o princípio da actio nata (CC, arts. 189 e 202, parágrafo único), em aviada a pretensão de cobrança após o implemento do interregno prescricional, conquanto considerado o evento interruptivo havido, ressoa patente a prescrição originariamente reconhecida.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.